Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE ESTACIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REAJUSTE DO PREÇO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 1.1. A mera ausência de formulação de tese jurídica defensiva ao longo da fase de conhecimento, por si só, não configura inovação recursal na eventualidade de interposição de Apelação. 1.2. No caso, as razões recursais impugnam os próprios fundamentos da Sentença, bem como a sua conclusão, não veiculando matéria diversa daquela expressamente abordada pelo Juízo de origem.
2. O contrato de estacionamento rotativo na qualidade de mensalista não configura contrato de locação, mas, sim, de prestação de serviços.
3. É lícito o reajuste do preço do contrato quando expressamente pactuada entre as partes essa possibilidade, não havendo abusividade quando compatível com a realidade do mercado.
4. Recurso conhecido e provido.